Tribunal: STF
Processo: RHC 224559
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mateus Junior Gomes dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A exasperação da pena-base está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual entende como argumento válido para tanto a extrema violência aplicada na prática do delito.



    2. O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a. Na hipótese, o Tribunal a quo reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 pela confissão, levando em consideração, sobretudo, o fato de ela ter sido parcial. Assim, não resta demonstrada flagrante ilegalidade a ser sanada por esta Corte. Precedentes.



    3. Embora a pena final não supere 4 anos de reclusão, a presença de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime inicial semiaberto.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 768.899 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese: a) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade do crime de lesão corporal qualificada; b) a aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea e; c) a fixação do regime inicial aberto. 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. INVIÁVEL A REVISÃO NO ÂMBITO DO HC APÓS ANÁLISE CUIDADOSA DE PROVAS E FATOS NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRECEDENTES STF. DECISÃO DO STJ SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    - “O STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal”. Precedentes



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário. 



    2. Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, verifico que o magistrado sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena do delito de lesão corporal qualificada, assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos):



    Na primeira fase da dosimetria, diante do que dispõe o art. 59 do CP, considero: a culpabilidade, compreendida como a reprovabilidade social da conduta, excedeu ao que normalmente se vê em delitos desta natureza. Com efeito, o delito de lesão corporal se caracteriza por uma agressão que provoque alguma alteração anatômica na vítima, ainda pequena. No caso, porém, o réu desferiu incontáveis golpes e por vários meios, utilizando-se de faca, mordida, chutes, para causar uma grande quantidade de lesões. Ora, se tal quantidade de ações e lesões deve ser considerada como delito único em razão das circunstâncias do caso concreto, evidentemente é de se considerar mais grave a grande quantidade de agressões simultâneas, como é o caso; [...] As circunstâncias também foram especialmente graves, pois o réu agrediu a vítima durante muito tempo, cerca de dez horas, conforme antes visto, o que, de um lado, indica especial crueldade em sua ação e, de outro, que dispôs de muito tempo para repensar suas condutas e cessar as agressões, mas não o fez. [...] 



    Assim, considerando que há duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. 



    Na segunda fase, não há agravantes (art. 61, do CP). Presente, todavia, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal). Porém, considerando que o réu confessou apenas parte das agressões que causaram lesão corporal, e que buscou justificar sua ação alegando que a vítima foi a primeira a pegar uma faca durante a discussão, é de se considerar que se trata de confissão qualificada, o que recomenda diminuição em fração mais modesta do que o normalmente verificado. Assim, reduzo a pena em 1/10, fixando-a em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. 



    Desse modo, como bem destacou o Tribunal de Justiça de origem, “ao contrário do alegado pela defesa, foram apontados elementos concretos à exasperação da pena [múltiplas agressões que consistiram em socos, tapas, chutes, facadas, mordidas e queimaduras de cigarro], os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal” (grifei).



    O mesmo entendimento também se aplica à atenuante da confissão espontânea, devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (confissão parcial). 



    Cito, nesse mesmo sentido, em caso fronteiriço, o seguinte precedente desta Suprema Corte:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...]



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada.



    [...]



     5. Recurso ordinário parcialmente provido.



    (RHC 130.524, ministro Teori Zavascki)



    Ademais, para se acolher a pretensão da parte impetrante e divergir das razões apresentadas pelo acórdão atacado, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte.



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. [...]



    2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada.



    [...]



    4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 216.888 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Registro, finalmente, que razão não assiste à parte recorrente no que concerne ao abrandamento do regime inicial. É que a jurisprudência desta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    3. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 210.225 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    Destaque-se, no mesmo sentido, o parecer da Procuradoria-Geral da República (com meus grifos):



    10. Por fim, a tese recursal trazida à apreciação dessa Colenda Corte já foi objeto de exame no Supremo Tribunal Federal, que adota posicionamento idêntico, no sentido de que o cenário de extrema violência, reconhecido pelas instâncias antecedentes, autoriza a imposição de regime semiaberto, a despeito do quantum da pena um pouco inferior aos quatro anos inicialmente estabelecidos na legislação processual, visto que as circunstâncias judiciais se coadunam com esta imposição inicial de regime.



    11. Assim, “O STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal.”



    12. Nessa esteira, firme a posição jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal: “o regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão-somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o artigo 33, § 3º, do mesmo Código. Destarte, não obstante a pena ter sido fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento em regime aberto, nada impede que o juiz, à luz do artigo 59 do Código Penal, imponha regime mais gravoso”. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator